Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE.

1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade.

2. Extinto o processo sem resolução do mérito por litispendência, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da causalidade.

3. O fato de o executado não ter pagado a quantia pretendida pelo exequente não autoriza o ajuizamento de nova ação judicial com idêntico objetivo da anterior.

4. Recurso conhecido e provido.